Tribunal: TJMT
Processo: 1013830-38.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013830-38.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), BRUNO EDUARDO VIEIRA BORGES MALHEIROS - CPF: 047.977.021-25 (PACIENTE), CRISTHIANNE NIGRO PIMENTA DE CAMPOS - CPF: 626.858.211-04 (IMPETRANTE), CRISTHIANNE NIGRO PIMENTA DE CAMPOS - CPF: 626.858.211-04 (ADVOGADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), BRUNO EDUARDO VIEIRA BORGES MALHEIROS - CPF: 047.977.021-25 (PACIENTE), JUIZA DA NONA VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM E, NA PARTE REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS –
1) NEGATIVA DE AUTORIA
- EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS - NÃO CABIMENTO - TORTURA, COAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. TESE NÃO CONHECIDA –
2)
APREENSÕES SEM MANDADO RESPECTIVO
- IRRELEVÂNCIA NO CASO - CRIME PERMANENTE -
3) REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DELA DIVERSAS
– IMPERTINÊNCIA - DECISÃO HÍGIDA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA – QUANTIDADE IMPORTANTE DE ENTORPECENTE

– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
4) CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
– DESNECESSIDADE DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – 5) RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA
COVID-19
– PRISÃO DOMICILIAR – FALTA DE PROVA DE DIREITO À ESPÉCIE DE PRISÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO - ORDEM EM
PARTE CONHECIDA, E DENEGADA EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1
– A
s alegações de que o paciente foi agredido por policiais militares e de que não é o autor do delito que lhe é imputado demandam produção de prova e sua aprofundada apreciação, inviáveis em
habeas corpus
, à

mingua de fase processual, para tanto, no
Writ
.

2
-

O crime de tráfico de entorpecentes, por ter natureza de crime permanente, prescinde de expedição prévia de Mandado de busca e apreensão, revelando-se autorizada, por conseguinte, a abordagem de paciente suspeito do crime sob análise, em via pública, de posse de droga ilícita, e a entrada da Polícia Militar na residência onde guardava mais entorpecentes em desacordo com determinação legal ou regulamentar, não havendo, portanto, falar-se em abuso de autoridade invasão de domicílio, ou ilegalidade da prisão diante de tais circunstâncias.

3
- A prisão preventiva estará justificada, notadamente quando da apreensão de quantidade importante de drogas ilícitas em posse do paciente (4,787 kg de entorpecentes - maconha e sementes, haxixe, droga sintética), além de petrechos e vultuosa quantidade em dinheiro (R$ 4.438,00), encontrados em seguida ao flagrante em sua residência conforme o Enunciado Orientativo n. 25, da TCRR/TJMT, circunstâncias que à toda evidência afastam a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, inadequadas e/ou insuficientes para a garantia da ordem pública.

4 -
A
existência de condições pessoais favoráveis, por si sós, não é suficiente para autorizar a concessão da liberdade provisória, já, que tais condições devem ser analisadas diante do contexto dos autos.

5 -
As disposições contidas na Recomendação n. 62, CNJ, não possuem caráter cogente e não podem ser encaradas com um passe livre para a libertação de presos provisórios; na hipótese, não se verifica nenhuma peculiaridade que autorize que a custódia celular seja substituída por domiciliar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
BRUNO EDUARDO VIEIRA BORGES MALHEIROS
, custodiado desde 1o.5.2020, por supostamente ter cometido o crime de Tráfico de Drogas.

Os impetrantes apontam como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 9a Vara Criminal desta Capital e, em suma, alegam que

o paciente

vem sendo submetido a coação ilegal porque:
1)

não é traficante
, mas apenas
usuário de drogas.
A maior parte dos entorpecentes não é de sua propriedade e foi “plantada” pela polícia;
2)
houve
abuso de autoridade
desde a
abordagem
do paciente quando ainda em
via pública
, conduzia seu automóvel, assim como, depois durante a
busca domiciliar
, posto, que os policiais,
sem justa causa ou fundadas suspeitas
, além de
invadirem a sua residência
, submeteram-no (bem como sua companheira) à
tortura psíquica e física
;
3)

não estão presentes os requisitos e pressupostos
autorizadores da prisão preventiva
4)
a
decisão
em que se decretou a prisão preventiva é
desprovida de fundamentação idônea; 5)
o paciente
faz
jus
à
revogação
ou
substituição
da prisão preventiva por outra medida cautelar (art. 319, CPP).

A liminar foi
indeferida
(Id
48534477
).

As Informações Judiciais foram prestadas (Id
49398989
).

A d. PGJ é pela
denegação
da ordem,
em parecer contendo o sumário que segue em transcrição livre (Id
50306974):

Sumário:
Habeas Corpus
– Paciente preso preventivamente pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei n o 11.343/06 – Irresignação defensiva: I – Alegada irregularidade na prisão em flagrante –
Violação de domicílio
do paciente sem a observância dos requisitos legais –
Inocorrência
– O crime de tráfico de drogas é
permanente
, razão pela qual autoriza a entrada dos policiais na residência do agente, ainda que
sem mandado
judicial – Ademais, as eventuais
irregularidades
no auto de prisão em
flagrante
ficam
superadas
em razão da sua
homologação e conversão em prisão preventiva.
II –
Negativa de autoria
– Alegação de que o paciente é
apenas usuário
de drogas e que houve
abuso de autoridade
pelos policiais que participaram da ocorrência, os quais teriam
torturado o paciente e sua companheira
– Matérias que demandam
aprofundada análise das provas
, inviável em sede de
habeas corpus
. IV – Alegada, ainda, a
ausência de fundamentação
da decisão que decretou a constrição cautelar –
Inocorrência
– Decisão lastreada na
gravidade concreta
do delito e
periculosidade do agente
, demonstrada pela elevada
quantidade e diversidade de drogas
apreendidas –
Garantia da ordem pública
demonstrada – Constrangimento ilegal não verificado. Pela
denegação
da ordem

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 22 de julho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020